Tribunal: TJPA
Processo: 0812641-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812641-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: SAVIO FABRICIO DA SILVA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
1.

ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. PLEITO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. REQUERIMENTO QUE DEMANDA O APROFUNDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA ELEITA. PRECEDENTES. TESE NÃO CONHECIDA.
2.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. DESFUNDAMENTAÇÃO

DO

DECRETO PREVENTIVO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITIVA SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
3 -
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O TRANSCURSO DO PROCESSO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Henrique Damasceno

- OAB/PA 26.912, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, em favor de
SÁVIO FABRÍCIO DA SILVA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, tendo sido a segregação convertida em preventiva nos autos da ação penal nº. 0812278-28.2022.8.14.0401.

Em resumo, argumenta que houve ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, asseverando que o flagrante foi forjado, haja vista que o coacto teria confessado a prática de roubo simples, tendo sido inserido ilegalmente o suposto uso de arma de fogo pela autoridade policial a quando de seu depoimento colhido na fase inquisitiva, razão pela qual, demanda a declaração de nulidade do inquérito policial.

Sustenta que a constrição cautelar do paciente configura constrangimento ilegal em razão da inocorrência de justa causa para tanto, além de restarem ausentes os requisitos necessários a segregação cautelar, bem como, por entender serem inidôneos os fundamentos adotados pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva.

Discorre ainda acerca dos predicados pessoais do paciente, pugnando, ao final, pela revogação da prisão preventiva do coacto mediante a imposição de medidas cautelares alternativas descritas no art. 319 do CPP.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 10978702).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 11066566).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 11101281) pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, em razão do constatado vício de fundamentação do decreto prisional.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, pelo que requer a nulidade do inquérito instaurado, além da alegada ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema, bem como, a possibilidade de sua substituição por cautelares alternativas.

De plano, verifica-se que
a alegação de ilegalidade do flagrante, bem como da suposta inserção falsa da majorante pelo uso de arma de fogo na capitulação do crime imputado ao paciente pela autoridade policial
, demandam o aprofundado reexame da matéria fático-probatória, questão inviável na estreita via do
writ
, a qual deve ser suscitada e dirimida pelo juízo de origem, uma vez que este possui maior proximidade com a causa, amplo acesso as provas produzidas e aos meios utilizados para tal fim. Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATIPICIDADE DO FATO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O impetrante não logrou infirmar, com prova pré-constituída, os fundamentos do acórdão na parte em que confirmou a tempestividade do recurso interposto pela acusação.

- O habeas corpus não é o instrumento jurídico adequado para apreciar pedidos de absolvição ou de readequação típica da conduta por envolver, no mais das vezes, a necessidade de examinar de modo aprofundado o conjunto probatório coletado durante a instrução.

Tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via estreita do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade do fato, tal como pretende o recorrente.

-- As instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia hábil a conceder o presente habeas corpus. Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para concluir pela ausência de materialidade e/ou de autoria delitiva, ausente ilegalidade flagrante, exigiria profundo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita do 'habeas corpus'. Precedentes (HC 468.130/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 19/2/2019).

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 760.730/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

No mérito da impetração,
é imperiosa a concessão da ordem, com o deferimento do pleito de revogação da prisão do paciente em razão da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Explico.

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, da simples leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 10934121), foi possível constatar, de pronto, a ausência de justa causa para a prisão processual do coacto, tendo o magistrado
a quo
somente apontado de forma genérica descrição fática do crime praticado, sem demonstrar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a necessidade da medida extrema, informando o risco abstrato de cometimento de novos ilícitos de mesma natureza.

Logo, o argumento de ser a segregação acautelatória do paciente salutar “
para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal”
, sem fundamentar, de forma concreta, os motivos pelos quais a autoridade inquinada coatora entendeu ser a prisão do paciente medida necessária para tanto, configuram-se afirmações genéricas acerca da necessidade da medida extrema, sendo meras ilações que não respaldam o decreto prisional, senão vejamos a aludida decisão,
verbis
:

“(...)

Demais disso, passo à análise das circunstâncias referentes à prisão. Na hipótese vertente, entendo ser necessária a prisão cautelar do flagrado para
a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do art.312 do CPP.

Com efeito, os fatos imputados ao flagrado não podem ser considerados de pouca relevância penal, uma vez que, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu os pertences da vítima. Nesse contexto, tenho que o flagrado, solto, representa risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza.

Isto posto, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO FLAGRANCIAL de SAVIO FABRICIO DA SILVA CRUZ, para assegurar garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP.

(...).” (grifo nosso)

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE
.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2. In casu, verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4. Ordem concedida, ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.

(HC 400.572/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

STJ: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que, por meio dela, se priva o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal."

4. In casu, o decreto preventivo não aponta nenhum elemento concreto a justificar a custódia cautelar, que se encontra apoiado apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, não tendo sido observado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 30 gramas de maconha - pode ser considerada relevante aponto de justificar a custódia cautelar.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, salvo se por outro motivo se achar custodiada, sem prejuízo de que outra venha a ser decretada de forma fundamentada ou que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 356.450/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016)

Ante a constatação do vício de fundamentação da decisão, resta prejudicado o pleito de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas pleiteada pelo impetrante como tese subsidiária.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O
WRIT
E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDO A ORDEM PARA RECONHECER O VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
, determinando que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade, ou da imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de primeiro grau entender ser necessária, desde que o faça de forma fundamentada.

É como voto.

Belém/PA, ____ de outubro de 2022.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 21/10/2022